Tribunal: TJSP
Processo: 3003078-53.2020.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Gratificações e Adicionais
Órgão julgador: Ponte Neto
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-09-11
Data de publicação: 2020-09-11

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Ausência de vícios a tisnar a decisão embargada – Via eleita inadequada para a rediscussão da matéria – Embargos rejeitados.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000739591
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível no
3003078-53.2020.8.26.0000/50000, da Comarca de São Paulo, em que é embargante
ESTADO DE SÃO PAULO, é embargada WLLEYDS SANTIAGO E SILVA
(JUSTIÇA GRATUITA).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 8a Câmara de Direito Público
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:Rejeitaram os
embargos. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores JOSÉ MARIA
CÂMARA JUNIOR (Presidente) e ANTONIO CELSO FARIA.
São Paulo, 11 de setembro de 2020.
PONTE NETO
relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 3003078-53.2020.8.26.0000/50000 -
2
VOTO No 19.806
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO No 3003078-53.2020.8.26.0000/50000
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO Ausência de vícios a
tisnar a decisão embargada Via eleita inadequada para a
rediscussão da matéria Embargos rejeitados.
1. Trata-se de embargos declaratórios opostos pela
FAZENDA PÚBLICA DO ESTADO DE SÃO PAULO, objetivando sanar
contradição que entende existente no acórdão de fls. 36/44 que, por
unanimidade, negou provimento ao recurso de agravo de instrumento por ela
interposto, contra a decisão que acolheu parcialmente a impugnação
fazendária ao cumprimento de sentença movido por WLLEYDS SANTIAGO E
SILVA.
Alega a embargante que o v. acórdão foi
contraditório, pois acolheu a alegação de excesso de execução em razão da
cobrança de valores em duplicidade, no entanto negou provimento ao recurso
da agravante.
Resposta da parte contrária a fls. 07/08.
É o relatório.
2. O que na realidade pretende a Embargante é a
reapreciação da matéria enfocada na decisão atacada.
Como
é
cediço,
admitem-se
embargos
de
declaração apenas nas hipóteses elencadas no artigo 1.022, do Código de
Processo Civil, não se verificando, no acórdão guerreado, omissão,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 3003078-53.2020.8.26.0000/50000 -
3
contradição ou obscuridade que justifique a oposição dos declaratórios.
Não precisa o Julgador reportar-se a todos os
argumentos trazidos pelas partes, se apenas um deles ou alguns deles é o
bastante para sua conclusão. Desnecessária a citação, na decisão
embargada, dos dispositivos legais e/ou constitucionais invocados.
Nesse sentido:
“Não viola o art. 535, II, do CPC, o acórdão que
decide de forma suficientemente fundamentada, não
estando obrigada a Corte de origem a emitir juízo de
valor expresso a respeito de todas as teses e
dispositivos legais invocados pelas partes.” (STJ
AgRg no REsp 1322774/SE
Rel. Min. Mauro
Campbell Marques j. 26/06/2012.)
Incabível é, em embargos declaratórios, rever a
decisão anterior, reexaminando questões sobre as quais já houve
pronunciamento, com inversão do resultado final. Impossível alterá-la a
pretexto de esclarecê-la ou completá-la.
Mesmo quando o recurso tem por fim o
prequestionamento deve ser observado os lindes traçados no artigo 1.022 do
Código de Processo Civil.
E, no caso, inexistem vícios a serem sanados, não
cabendo à embargante, evidentemente, profligarem através do meio utilizado o
que considera injustiça decorrente do decisum.
De tudo resulta, pois, inexistir qualquer vício a tisnar
a decisão embargada, nada mais havendo a lhe acrescentar ou esclarecer.
3. Ante o exposto, rejeito os embargos de
declaração opostos.
PONTE NETO
Relator

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 3003078-53.2020.8.26.0000/50000 -
4